Tribunal: TJES
Processo: 5000054-43.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-43.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FELIPPE GONCALVES e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA INDEVIDA DE ACEITAÇÃO DE DOCUMENTO VÁLIDO PARA LIBERAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FABIO FELIPPE GONCALVES e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou tutela de urgência para determinar ao banco requerido que aceitasse a CTPS do autor como documento válido, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários sucumbenciais recíprocos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a recusa do banco em aceitar a CTPS como documento de identificação válido para liberação de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade por dano moral;
(ii) verificar se os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do banco em aceitar a CTPS, documento legalmente reconhecido como apto à identificação civil nos termos do art. 2º da Lei 12.037/2009, configura falha na prestação do serviço.
4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre banco e cliente (Súmula 297/STJ), reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
5. Os transtornos causados extrapolam os meros aborrecimentos, impedindo o recebimento de benefício de natureza alimentar, sendo devida indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00.
6. Os honorários sucumbenciais foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade ou abusividade que justifique a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor quando, injustificadamente, recusa documento legalmente válido para liberação de benefício previdenciário.
2. A recusa imotivada que impede o recebimento de benefício alimentar configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não cabe redução de honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando ausente desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º; Lei 12.037/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; TJES, ApCiv 5000091-08.2022.8.08.0043, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, julgado em 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Itaú e conhecer e dar provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por
FABIO FELIPPE GONCALVES
, e, de outro, por
ITAU UNIBANCO S.A.
, irresignados com a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que o banco requerido aceite a CTPS do autor como documento de identificação válido para liberação do benefício previdenciário, e indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, fixando ainda honorários de sucumbência recíprocos em 10% do valor atualizado da causa.

O apelo do autor visa a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando ter experimentado sofrimento psicológico em razão da recusa de aceitação do documento. O Itaú, por sua vez, pretende a improcedência total dos pedidos, sustentando a regularidade da conduta e pleiteando a redução dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID’s 11986008 (réu) e 11986017 (autor).

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por
FABIO FELIPPE GONCALVES
e, de outro, por
ITAU UNIBANCO S.A.
, irresignados com a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que o banco requerido aceite a CTPS do autor como documento de identificação válido para liberação do benefício previdenciário, e indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, fixando ainda honorários de sucumbência recíprocos em 10% do valor atualizado da causa.

O apelo do autor visa a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando ter experimentado sofrimento psicológico em razão da recusa de aceitação do documento. O Itaú, por sua vez, pretende a improcedência total dos pedidos, sustentando a regularidade da conduta e pleiteando a redução dos honorários de sucumbência.

Ambos os recursos são tempestivos, interpostos por partes legítimas e devidamente representadas, com preparo regular no caso do recurso da parte requerida. Assim, estão presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Conheço, portanto, de ambos os apelos, passando a sua análise de forma conjunta.

I. Da Alegação de Dano Moral (Apelação do Autor)

A controvérsia central do apelo do autor repousa sobre a existência, ou não, de abalo moral indenizável a partir da recusa do banco requerido em aceitar a CTPS como documento de identificação para obtenção de benefício previdenciário.

A r. sentença, com acerto, reconheceu a legitimidade da utilização da CTPS como documento de identidade civil nos termos do art. 2º da Lei 12.037/2009:

Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

II –
carteira de trabalho
;

III – carteira profissional;

IV – passaporte;

V – carteira de identificação funcional;

VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

A negativa do banco, ainda que considerada censurável, segundo entendeu o próprio julgador de origem, não teria, em sua compreensão, extrapolado os limites do dissabor ordinário.

Em que pese tal entendimento, é importante destacar que, tratando-se de uma relação entre instituição financeira e consumidor, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), as quais
devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo
”. (REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 12/9/2023, DJe 15/9/2023) (destaquei)

Sob esse ponto, considero que, em que pese a instituição financeira seja elemento meio para o recebimento do benefício previdenciário, ao fazê-lo disponibiliza no mercado de consumo o seu produto, qual seja, conta corrente ou poupança, na qual a movimentação financeira será realizada.

Nesse diapasão, infere-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço do Banco réu, decorrente da negativa em aceitar documento legalmente reconhecido como válido, sem ter provas de sua alegada falsidade, obstando a liberação do benefício previdenciário do autor, o que, visivelmente, lhe causou transtornos que extrapolam os chamados “meros aborrecimentos”.

Portanto, entendo que deve ser acolhido o apelo do autor, para condenar o réu na reparação dos danos morais a ele causados, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero compatível a situação descrita nos autos. Sobre o tema:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. e recurso adesivo por NATAN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO BENVINDO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a liberação de valores depositados pelo INSS ao representante do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O ITAÚ UNIBANCO S.A. sustenta a ausência de responsabilidade pela liberação do pagamento do benefício previdenciário, além de questionar a ocorrência de danos morais e o valor fixado. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu tem responsabilidade pela falha na liberação do benefício previdenciário depositado em conta por ele custodiada; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ). O banco réu, ao disponibilizar uma conta para recebimento do benefício, presta serviço no mercado de consumo e, portanto, está sujeito à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4. A falha na prestação do serviço bancário restou evidenciada, uma vez que, mesmo após o correto cadastramento do beneficiário junto ao INSS,
o banco não liberou o montante a tempo, gerando necessidade de intervenção judicial para saque
. 5. O argumento de exclusão de responsabilidade, com base na atuação do INSS, não procede, pois o banco tinha a obrigação de disponibilizar os valores corretamente depositados e não o fez, configurando o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor. 6. O dano moral é configurado pela indevida retenção do benefício de natureza alimentar, o que agrava a situação por envolver menor hipossuficiente. No entanto, o valor fixado em R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que impede o saque de benefício previdenciário já corretamente depositado responde objetivamente por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A retenção indevida de benefício de caráter alimentar configura dano moral, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/9/2023; TJPR, ApCiv 0002634-84.2022.8.16.0160, Rel. Des. Subst. Davi Pinto de Almeida, DJPR 10/06/2024; TJSP, APL 1000147-76.2018.8.26.0196, Rel. Des. Gilberto dos Santos, DJESP 10/12/2018. (Data: 11/Feb/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000091-08.2022.8.08.0043 - Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral) (destaquei)

II. Da Fixação dos Honorários de Sucumbência (Apelação do Banco)

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, entendo que o juízo de origem observou corretamente os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Conforme consta dos autos, a causa tramitou regularmente, tendo as partes apresentado contestação, réplica e razões recursais, não havendo desproporcionalidade no valor arbitrado.

A majoração ou minoração dos honorários está condicionada à excepcional desproporcionalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, não assiste razão ao apelante Itaú Unibanco S.A., devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios nos exatos termos da sentença.

Ante ao exposto conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO APELO DO ITAÚ UNIBANCO S.A. e DOU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR,
de forma a julgar procedentes os pedidos deste, condenado o Banco réu também ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5002897-14.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Taxa SELIC).

Em razão do que restou decidido, a sucumbência deve recair exclusivamente sobre o réu, ficando majorados os honorários arbitrados em seu desfavor para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar